Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720158-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIUS VINICIUS SILVA FERRARI RECORRIDO: IMPORTADORA TV LAR LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de recurso inominado, requerido pelo recorrente, para determinar que a empresa recorrida retire, de imediato, seu nome do cadastro “Serasa Limpa Nome”, haja vista que a manutenção injustificada agrava os danos decorrentes da inscrição indevida. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na presente hipótese, o recorrente sustenta que a manutenção de seu nome no cadastro “Serasa Limpa Nome” causa constrangimento e humilhação, além de gerar prejuízos financeiros e morais, na medida que dificulta seu acesso ao crédito e impede a realização de negócios. O juízo da primeira instância ao prolatar a sentença observou que: “A pretensão autoral está fundada na alegação de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, não obstante o trânsito em julgado de decisão que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de móvel com a ré.” Acrescentou que: “Todavia, da análise dos autos, especialmente, dos documentos anexados (ID 227923069), verifica-se que o nome do autor não foi inscrito nos cadastros negativos de inadimplentes. A consulta apresentada demonstra apenas a inclusão da dívida em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome), a qual não implica negativação, tampouco atinge a honra objetiva do consumidor.” E concluiu: “A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inserção de débitos em tais plataformas não caracteriza, por si só, abalo ao crédito ou ofensa à moral do consumidor, sendo insuficiente para configurar dano moral.” Com razão o magistrado. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária. A informação constante do referido cadastro, por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, não possui, a priori, potencial ofensivo capaz de ocasionar os danos que a parte alega estar experimentando. Portanto, o direito do recorrente não é evidente. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se a sessão de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA